Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731077-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARCIA DOS SANTOS LEPORACE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Márcia Dos Santos Leporace (ID no 19910384, págs. 1-23) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID no 19599393). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO